Tribunal: TJSP
Processo: 2158620-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO DESTINADO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que cumpriu com o ônus de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO DESTINADO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que cumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.